Tribunal: TJES
Processo: 5004127-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004127-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SILVANA GARCIA MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO

DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO.
TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE,
DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBI
U
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada.

2.
Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

3
.
Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito.

4
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5
.
Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
C6 CONSIGNADO SA
contra sentença juntada ao ID 5764960 proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da "ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e materiais" aforada por Silvana Garcia Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito atinente aos contratos de nº 010013096692 e nº 010013096014 e condenar a parte requerida: “
1. Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples; 2. A indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Apelação do Banco réu alegando, em síntese: 1) a ausência de interesse processual ou perda do objeto da demanda, uma vez que o banco iniciou o processo de “desaverbação do contrato” em 11/03/2022, data que foram canceladas as propostas, ou seja, antes da propositura da Ação, que se deu em 20/04/2022; 2) que o pedido de cancelamento dos contratos foi prontamente atendido pelo Banco Réu ainda na esfera administrativa e com a restituição dos descontos praticados, inexistindo qualquer prejuízo à parte autora, que não chegou a sofrer descontos, não havendo se falar em danos de ordem patrimoniais ou extrapatrimoniais; 3) em audiência, a parte Autora afirmou que as assinaturas dos contratos são semelhantes as suas, competindo ao juízo, de ofício, ter determinado prova que entendia cabível; 4) da incorreta aplicação do Tema 1061/STJ que na visão da apelante não obriga ao banco prova pericial. No mais, aponta a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar, requerendo, subsidiariamente, a redução o quantum indenizatório; 5) também impugna os índices de correção monetária registrados na sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

Primeiramente, quanto a alegada ausência de interesse processual, a tese de defesa já foi muito bem afastada pelo MM. Magistrado a quo na decisão juntada ao ID 5764942. As condições da ação (legitimidade e interesse), analisam-se
in status assertionis
, isto é, tendo por base as alegações da parte autora, e que a apelada em sua exordial narra que foi surpreendida ao descobrir a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrente de dois empréstimos que nunca contratou, solicitou ou consentiu, e a partir de então promoveu uma verdadeira via crucis para tentar anular tais empréstimos, solicitando o auxílio do Procon Municipal, sem nenhum sucesso.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, tratam-se de empréstimos dos quais decorrem descontos desde 07.12.2020 em seu benefício, e a autora conseguiu apenas que fossem cancelados os descontos em março/2022, véspera do ajuizamento da ação,
sem que o banco lhe devolvesse os valores indevidamente descontados
,
ainda que tenha retornado a transferência bancária dos valores que lhe foram creditados pelo banco.

Portanto, a apelada ajuizou a demanda visando, in litteris: “1) Declarar a inexistência de débitos junto à instituição financeira requerida, anulando-se todo e qualquer contrato com as mesmas, voltando as partes ao status quo ante de tais contratações indevidamente efetuadas e não autorizadas pelo demandante; 2) Determinar a devolução, em dobro, das quantias indevidamente cobradas e descontadas da autora desde 07/12/2020, totalizando o montante de R$ 10.959,00 (dez mil novecentos e cinquenta e nove reais); 3) Condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, pelos prejuízos causados ao requerente, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou em valor justo e condizente com o caso concreto a ser arbitrado por Vossa Excelência, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça”.

Não há, portanto, se falar em ausência de interesse processual ou perda do objeto de nenhum pedido, quiçá na aventada extinção da ação.

Esclareço, inclusive, que não foi requerida pela parte autora a suspensão de descontos, tampouco concedida tutela de urgência nesse sentido, como alega o banco em seu apelo.

Pretende a requerente seja declarada a inexistência dos débitos mencionados, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações que alega não ter autorizado, notadamente, porque em que pesem as afirmações do banco, o que este promoveu administrativamente foi, simplesmente, o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos a devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento, mesmo porque, entende por lícita a contratação.

Por sinal, quando o banco alega que devolveu os valores à autora, na verdade, ao que observo, tratam-se, tão somente, das parcelas mensais (de R$ 104,00 e R$261,30) restituídas à autora em abril/22, porquanto descontadas de seu benefício após averbado o pedido de cancelamento perante o INSS, nada além disso é comprovado nos autos.

Sendo assim, rejeito a aventada ausência de interesse processual.

E sem delongas, em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença, afinal, obanco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação dos dois empréstimos impugnados pela autora, o de nº 010013096692 e nº 010013096014.

A parte autora impugnou de forma explícita a contratação e a assinatura contida nos contratos apresentados pelo Banco C6 e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Como registrado na sentença, tanto na réplica, quanto em depoimento em audiência, a parte autora reafirmou não ter realizado qualquer contratação com o banco requerido. Vejamos:

"(...
)
que não conhece o Banco C6; que nunca foi procurada por nenhum representante do banco
; que já fez empréstimo em outra instituição; que um foi no BMG e o outro na Rangel; que fez dois empréstimos antes do ocorrido com o Banco C6; que um dos empréstimos foi feito há cerca de dois anos e o outro no ano passado; que continua pagando esses empréstimos; que os pagamentos já vêm descontados em folha; que recebeu os valores dos empréstimos não reconhecidos em sua conta do BMG;
que foi ao Procon e efetuou a devolução das quantias; que ligou para o réu informando o depósito e enviou xérox dos comprovantes
; que nunca perdeu nenhum documento; que o documento de identidade ID 14342656 é seu; que sempre faz suas operações bancárias; que a assinatura contida no ID 14342658 é parecida com a sua; que seu nome é Silvana Garcia Martins; que seu CPF é 742.951.367-00; que seu RG é 1.421.458;
que o endereço Rua Coronel Alziro Viana, 106, Aquidabã, é de sua mãe; que sempre informa esse endereço; que o número de telefone (28) 99988-9475 é de sua mãe; que sempre informa seu próprio número de telefone;
que a assinatura constante no ID 14342660 se parece com a sua; que entende ser sua assinatura;
que entrou com a ação, pois não solicitou o valor
;
que conhece os valores dos empréstimos que tem, porque eles vêm descontados em folha;
que não solicitou os empréstimos com parcelas de R$ 261,00 e R$ 104,00
;
que
nunca entrou com outros processos contra bancos
; que já fez um empréstimo para sua filha e dois para si; que fez no BMG e Rangel; que utiliza o dinheiro dos créditos para pagar suas contas e ajudar sua filha; que recebe sua aposentadoria pelo BMG e é transferida ao Itaú; que nunca renovou seus documentos de identidade; que a assinatura constante no ID 13603079 é sua." (grifei - ID's 19463444, 19469913 e 19469914)”.

Presentes indícios de fraude, pois os contratos foram elaborados com informações que não correspondem aos dados da autora (como endereço e telefone, por exemplo), e contestada de forma explícita as assinaturas contidas nos instrumentos juntados pela Casa Bancária, além de ter sido invertido o ônus da prova em desfavor da ré quanto a regularidade das contratações, em decisão anterior à sentença, nítido que restaria à apelante o encargo processual (o ônus) de demonstrar a absoluta higidez das contratações e assinaturas nelas constantes, mas como não logrou êxito nesse sentido.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, sendo este encargo processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes aos contratos mencionados, visando condenar a recorrente na repetição de indébito requerida.

Quanto a esse capítulo da
repetição de indébito
, o juízo a quo, novamente, aplicou adequada solução ao pedido, tendo observado a tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, pelo c.STJ, e a modulação da decisão, concluindo por condenar a ré a devolver “
todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples”.

Rememoro que, conforme prefalado, não há comprovação de restituição à autora dos valores descontados desde 07.12.2020 até março de 2022.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de DOIS empréstimos os quais a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante também quanto aos índices dos consectários de atualização e juros das condenações, em tentativa de afastar a incidência da SELIC, já que cuidando-se a hipótese dos autos de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.655.511/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021). No mesmo sentido, cito precedentes desta Corte de Justiça:

“(...)
12. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, tanto para dano material quanto para o moral pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.(...)”
(TJES. Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação n. 0005620-64.2009.8.08.0006, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira).

Em razão do resultado que se avizinha, é cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, em favor dos patronos da parte autora, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação, considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.